Tribunal: CARF
Processo: 11080.734986/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734986/2018-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.934 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2013
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17, DO ART. 74, DA LEI No
9.430/1996.
DECISÃO
DO
STF
EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
MULTA
ISOLADA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A multa isolada por não homologação de compensação, prevista no § 17, do
Art. 74, da Lei no 9.430/1996, foi considerada inconstitucional em julgamento
com sede em repercussão geral, no Tema 736, pelo Supremo Tribunal Federal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa isolada lavrada por não homologação
da compensação. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.931, de 23 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11080.732517/2017-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734986/2018-26
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734986/2018-26

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente Impugnação,
contra Notificação de Lançamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil, pela constituição
de multa por compensação não homologada em processo administrativo.
O pedido de compensação foi apenas parcialmente homologado, em razão de
glosas por discordância da Autoridade Tributária em relação a classificação fiscal de
mercadorias, com consequências no aumento de alíquotas de IPI, glosas de créditos referentes a
aquisições de fornecedores optantes pelo SIMPLES e glosas referentes a créditos decorrentes de
aquisições para consumo e ativo permanente.
Todas estas questões foram abordadas no processo administrativo acima referido,
onde se deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apenas em relação aos itens que foram
glosados como aquisições de fornecedores optantes pelo SIMPLES, em razão de na verdade
tratarem-se de devoluções de vendas a clientes optantes pelo SIMPLES, e pelo fato de que a
Autoridade Tributária não verificou todos os quesitos normativos previstos no artigo 231, do
Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, e ainda em razão da Autoridade Tributária não ter
verificado a regularidade do estorno na devolução de bens adquiridos com defeitos, cuja
movimentação foi feita através de documentação fiscal com destaque indevido de IPI, mas
mantendo-se a alteração de classificação fiscal de mercadorias.
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Primeira Instância e apresentou
Recurso Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega o seguinte:
“Com efeito, a Notificação de lançamento (NLMIC) 1371/2017 impôs multa isolada à Recorrente
sob o fundamento de que o PER/DCOMP objeto do Processo administrativo [...] não foi
integralmente homologado.
Sucede que, ao contrário do quanto assinalado no acórdão recorrido, esta não homologação
decorreu exclusivamente de lançamento de débito realizado após formalização dos pedidos de
ressarcimento e compensação.
Deveras, quando da apresentação desses pedidos, a Recorrente detinha o crédito postulado e não
poderia, evidentemente, antever que ele seria aproveitado por ocasião da lavratura do auto de
infração objeto do Processo administrativo [...].
É dizer, o crédito não apenas existia como inclusive foi compensado com o débito lançado pela
fiscalização federal, após a formalização dos pedidos de ressarcimento e compensação.
E foi justamente este fato novo, alheio à vontade da Recorrente e de impossível previsão, que
acarretou a não homologação dos pedidos de compensação que haviam sido formulados.
É inconteste, pois, a boa-fé da Recorrente e a ausência da prática de ato ilícito quando da
formulação do PER/DCOMP, o que afasta a possibilidade de lhe ser imposta penalidade. E isso
sob pena da flagrante quebra do primado da segurança jurídica.”
Argui que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso
Extraordinário 796.939, que trata do mesmo assunto, segundo o Tema 736, mas o mesmo ainda
está em julgamento. Alega nesta mesma toada a inconstitucionalidade do § 17, do artigo 74, da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela declaração de repercussão geral acima referida e
pela ilegalidade em decorrência da ofensa do princípio do non bis in idem.
Trata também da discussão sobre a classificação tarifária.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734986/2018-26

Por fim, apresenta o seguinte pedido:
“Em face do quanto exposto, requer-se seja recebido e conhecido o presente recurso, julgando-o
procedente para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a notificação fiscal
impugnada, anulando-se a multa isolada em comento.”
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos §§ 15
e 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em
julgamento com sede em repercussão geral, relativo ao tema 736,
conforme dispositivo do Acórdão que reproduzo a seguir:
“A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023,
sob a Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de
julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o
tema 736 da repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e negar-
lhe provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15,
quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão
proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos do
voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do
Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de
destaque, acompanhando o Relator).
Brasília, 20 de março de 2023.
Ministro EDSON FACHIN
Relator”
Este resultado vincula obrigatoriamente os atos da administração pública,
nos termos do inciso VI, alínea a, do artigo 19, e § 1o e caput do artigo
19-A, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de
contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica
autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou
administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional,
ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo
Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei
no 13.874, de 2019)
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734986/2018-26

a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo;
ou (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que
trata o art. 18-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)

Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o
art. 19 desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
do Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que
estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e
de repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela
retenção de tributos e, ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de
condições que gerem isenção de tributos, aos serviços médicos
oficiais. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, O Regulamento Interno
do CARF – RICARF, também vincula a observação das decisões em
sede de Recursos Repetitivos, dos Tribunais Superiores, conforme
destacamos pela reprodução do § 2o, do artigo 62, do RICARF.
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)”
Em razão da decisão do STF com sede em repercussão geral, e
considerando a inconstitucionalidade do dispositivo que dá a
fundamentação legal ao Auto de Infração combatido, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de cancelar a multa
isolada por falta de homologação de compensação.

Conclusão
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734986/2018-26

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa isolada lavrada por não homologação
da compensação.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 489
DF CARF MF
Original